Tribunal: TJDFT
Processo: 0753734-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos do genitor.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal para redução dos alimentos provisórios foi indeferido.
3. O agravante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de indeferimento da antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o binômio necessidade-possibilidade foi observado na fixação dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgador tem o dever de viabilizar a solução do conflito em prazo razoável (art. 4o do CPC), o que conduz ao julgamento definitivo do agravo de instrumento, em detrimento do julgamento do agravo interno, que fica prejudicado.
6. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. A decisão que fixou alimentos provisórios não considerou a existência de obrigação alimentar em relação a outra filha, pois o fato não foi exposto na petição inicial. Conquanto a avaliação profunda sobre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante deva ser realizada na primeira instância após a devida de dilação probatória, os elementos constantes nos autos, com destaque para a demonstração de que o agravante também presta alimentos a outra filha, sinalizam que os alimentos provisórios exorbitam a capacidade financeira do alimentante, de forma que razoável a redução da obrigação alimentar provisória para 15% (quinze por cento) dos rendimentos, mantida a obrigação de custeio do plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.